Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725337-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Cezar de Araújo Caldas Filho contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no rosto de todos os processos nos quais figura como devedor o espólio do falecido marido da executada. Jorge Cezar de Araújo Caldas Filho informa que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos da Execução Fiscal n. 5000705- 87.2020.813.0481, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Patrocínio/MG, de crédito referente à cota-parte cabível à Maria de Fátima Alves Oliveira decorrente da alienação de imóvel do falecido esposo dela. Alega que o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Patrocínio/MG proferiu decisão na qual registrou que a penhora no rosto daqueles autos seria apenas uma garantia, uma vez que Maria de Fátima Alves Oliveira não era parte no processo. Afirma que até os dias atuais não houve a efetivação da penhora no rosto dos autos, com a remessa dos recursos provenientes da meação para autos de origem, pois a matéria está pendente de análise, após a oposição de embargos de declaração. Argumenta que o falecido esposo de Maria de Fátima Alves Oliveira é devedor nos autos da Execução Fiscal n. 5000705- 87.2020.813.0481 e em diversos outros processos. Sustenta que os credores dos outros processos receberão os recursos derivados da arrematação sem qualquer ressalva, caso a tutela jurisdicional que resguarda a meação por sub-rogação nos presentes autos não seja deferida. Avalia que a penhora no rosto dos autos dos processos em que consta o falecido marido de Maria de Fátima Alves Oliveira deve ser efetuada, a fim de que seja resguardado o seu direito de meação por sub-rogação legal em cada um desses processos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos de todos os créditos recebidos em nome do falecido marido da Agravada, em virtude da meação, conforme detalhado anteriormente, até o limite da execução. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 60560745 e 60560744) Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes. A penhora é medida constritiva em que são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. É necessário, no entanto, que o bem a ser penhorado esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, que faça parte do patrimônio do devedor. A penhora no rosto dos autos de eventual cota-parte a ser recebida pela agravada não se mostra efetiva no caso em exame. O inventário é procedimento necessário para formalizar a divisão e a transferência da universalidade do patrimônio do falecido (o que inclui bens, direitos e dívidas) para os herdeiros. Não é possível definir como serão os quinhões de cada herdeiro enquanto o acervo hereditário não é partilhado. Não existe, no momento, comprovação da propriedade da agravada sobre a cota-parte do bem leiloado nos autos da Execução Fiscal n. 5000705- 87.2020.813.0481, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Patrocínio/MG, o que será verificado somente após a partilha. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições públicas e privadas pelo Poder Judiciário. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue diligências para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. As penhoras no rosto dos autos de todos os processos em que o falecido marido da agravada é parte não apresentam indícios mínimos de satisfação do crédito a justificar a movimentação da máquina pública. Os processos nos quais o agravante requer a penhora no rosto dos autos indicam que o falecido esposo da agravada é, em verdade, devedor. Não há evidências de que existem créditos a serem recebidos pelo espólio e, consequentemente, a serem partilhados. Essa questão foi analisada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Patrocínio/MG nos autos da Execução Fiscal n. 5000705- 87.2020.813.0481, como observa-se no trecho a seguir transcrito (id 60560746): O requerido deixou dezenas de dívidas, em várias partes do país. Tal constatação torna confuso o processo, que visando apenas o adimplemento de dívida fiscal, acabou por receber variados pedidos de reserva de valor que o requerido eventualmente receberia, após compensar o valor do bem leiloado com a dívida fiscal. Certo é que o falecimento do devedor original transmite suas dívidas ao espólio, respondendo os herdeiros conforme as forças dos quinhões recebidos. Então, o pedido de direicionamento das cobranças ao feito de inventário deve ser acolhido. Também é inexorável, pela simples leitura dos pedidos de reserva de valor, que a quantia paga pelo bem leiloado neste feito não suprirá todas as dívidas do requerido. Dito isso, resta saber a sorte dos pedidos de habilitação, e, para prosseguimento destes autos, se haverá crédito em favor do credor (município de Patrocínio), ou se outras medidas ainda deverão ser tomadas para a extinção da presente execução fiscal. Insta salientar que, nos termos do art. 187 do CTN, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Como se vê da CDA de id. 103684156, a dívida do falecido tem natureza tributária, não havendo necessidade do autor habilitar seu crédito no inventário, o que não se repete para os inúmeros outros credores que pediram reserva de valores neste feito. Ou seja, é preciso elencar a ordem dos créditos do falecido, requeridos neste feito, e, caso algum deles supere o do exequente, deverão os créditos ser habilitados em inventário, com suspensão deste feito, e, após, restando valor, poderá o exequente prosseguir netes autos. Vale registrar que o único processo em que há alguma possibilidade de obtenção de crédito pela agravada, após a partilha, é exatamente a Execução Fiscal n. 5000705- 87.2020.813.0481, na qual houve o deferimento de penhora no rosto dos autos. A referida medida constitui-se em expectativa de direito, que só poderá ser satisfeita após a ultimação do processo em que foi realizada. Confiram-se, por oportuno, trechos da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Patrocínio/MG nos autos da Execução Fiscal n. 5000705- 87.2020.813.0481 que trataram da matéria (id 60560746): No que se refere, especificamente, ao pedido de habilitação do credor da viúva meeira (id. 9771156153) consigno que fica registrada a penhora no rosto dos autos nos termos do ofício de id. 9770439023, em cumprimento da ordem deferida nos autos no 0712591-51.2018.8.07.0001 que tramita na 19a Vara Cível de Brasília, em 31/03/2023, devendo a secretaria expedir o respectivo termo de penhora no rosto dos autos. Consigno que o registro da penhora no rosto dos autos é apenas uma garantia, mesmo porque a viíva não é parte neste processo e, com a abertura do inventário, também nada receberia neste feito ainda que houvesse valor remanescente em favor do falecido; assim caberá ao credor da viúva diligenciar para o recebimento em autos próprios, se assim desejar, quanto (e se) a viúva receber sua meação. (...) No que se refere às penhoras no rosto dos autos, defiro a expedição dos termos para regularização, na ordem em que proferida as decisões nos juízes de origem. Expeçam-se os seguintes termos de penhora no rosto dos autos refente às solicitações constantes ao: (...) b) ofício de id. 9770439023 (31/03/2023), do processo e no 0712591-51.2018.8.07.0001 que tramita na 19a Vara Cível de Brasília; (...) Volto a repetir, os créditos sujeitos a inventariança deverão ser habilitados nos autos respectivos, restando a penhora nesta execução fiscal como mera anotação de garantia. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator